Tribunal: TJSP
Processo: 1500605-58.2021.8.26.0575
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. CONDENAÇÃO NA ORIGEM. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESPROVIMENTO. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. A vítima Moacir reconheceu o acusado Jean como um dos agentes do roubo contra ela perpetrado, bem como pormenorizou a dinâmica do roubo tal como relatado na denúncia, o que foi corroborado

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. CONDENAÇÃO NA ORIGEM. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESPROVIMENTO. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. A vítima Moacir reconheceu o acusado Jean como um dos agentes do roubo contra ela perpetrado, bem como pormenorizou a dinâmica do roubo tal como relatado na denúncia, o que foi corroborado pelos relatos dos policiais militares. Prova oral indicativa da pluralidade e nexo causal das condutas do réu com terceiro, mais o liame subjetivo entre si. Condenação mantida
PENAS. Base mantida em um sexto acima do mínimo legal pelos maus antecedentes. Na segunda fase, mantido o acréscimo de um sexto pela reincidência. Na derradeira etapa, mantido o acréscimo de um terço pela causa de aumento do concurso de agentes. Pena final mantida em 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa mínimos. Possível o acréscimo sucessivo a título de maus antecedentes e reincidência, desde que sejam valoradas diferentes condenações criminais definitivas, como ocorreu no caso dos autos.
REGIME E BENEFÍCIOS. O regime inicial fechado mantido, ante a pena concretizada, os maus antecedentes e a reincidência do acusado (CP, art. 33, §§ 2o e 3o), além da gravidade concreta do delito, roubo praticado em concurso de agentes, mediante violência física. Pelos mesmos motivos, incabíveis sursis ou substituição da pena corporal por restritiva de direitos.
Recurso defensivo desprovido.